Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001170-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Mercantil, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.791.330/0001-30 (EMBARGANTE), CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 69.720.910/0001-45 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DANIELA WINTER CURY - CPF: 699.034.921-20 (ADVOGADO), BANCO BIC BANCO ARRENDAMENTO MERCANTIL (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS SALTON GNOATO - CPF: 011.068.651-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TABORDA SALTON - CPF: 005.156.469-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTS – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento, interpostos por TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do v. acórdão (id. 183837192) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que os embargos tem a clara intenção de aclarar alguns pontos relevantes que, se analisados com profundidade, certamente o resultado será outro.

Argumenta que ‘a empresa embargante não descumpriu voluntariamente a decisão liminar de reintegração de posse, ela informou da impossibilidade de fazê-lo considerando que os maquinários se desgastaram com o uso, eis que são utilizados em grande escala na construção civil – a empresa está em recuperação judicial e busca com este instituto a reorganização do seu passivo, negociando com os credores para que possa paga-los e seguir funcionado e, mesmo que os contratos com o credor em questão, tenham sido considerados extra concursais, não podemos perder de vista que a empresa devedora está em RJ, desta forma, PREQUESTIONA-SE O ART. 47 DA LEI 11.101/2005.’.

Assevera que, ‘Os contratos firmados entre o banco credor e a embargante foi assinado em 2010, o cenário econômico era outro, considerando que a empresa embargante está em fase de cumprimento do plano, o valor da multa contraria totalmente os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e desta forma por mais que tenham sido valiosos os bens arrendados, a situação é outra.’.

Por fim, aduz que: Na fundamentação que motivou a negativa de provimento ao recurso de agravou constou que nos termos dos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão – a imposição de R$ 20.000,00 de multa diária, dificulta qualquer tratativa de acordo – desta forma restam PREQUESTIONADOS OS ARTIOS 139 E 537 DO CPC.’.

Requer o recebimento e o processamento dos embargos de declaração, com os prequestionamentos feitos intimando-se a parte embargada para, querendo, no prazo legal manifestar-se, nos moldes do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Posteriormente, sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, a fim de que seja reformada a decisão agravada para reduzir a multa.

Contrarrazões. (id. 186174165)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos opostos. (id. 192264680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento, interpostos por TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do v. acórdão (id. 183837192) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSIÇÃO - FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. O valor da astreinte deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que atenda a sua finalidade coercitiva, evitando, contudo, o enriquecimento ilícito da parte contrária.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024